Tribunal: STF
Processo: ARE 1529056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE RESENDE. GUARDA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 2.347/2002, QUE PREVÊ A OCORRÊNCIA DE PROMOÇÃO DENTRO DA CARREIRA. VERBA RELACIONADA AO NOVO NÍVEL QUE SE CARACTERIZA COMO COMPONENTE DO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. AUTOR QUE FOI PROMOVIDO A GUARDA MUNICIPAL INSPETOR MUITOS ANOS APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI. SENTENÇA QUE RECONHECE O DIREITO E DETERMINA O PAGAMENTO DAS VERBAS EM ATRASO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUNICÍPIO QUE PRETENDE O ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBETE 85. SITUAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O PARÁGRAFO 9º DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, EIS QUE NÃO SE TRATA DE VERBA DE CARÁTER TEMPORÁRIO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE SE DÁ DENTRO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS, QUANDO APENAS DETERMINA QUE O ENTE FEDERADO CUMPRA SUAS PRÓPRIAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente